Tribunal: TJDFT
Processo: 0741554-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741554-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COE COELHO &amp; CIA LTDA AGRAVADO: SANECON SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, SANECON - SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por COE COELHO &amp; CIA LTDA, contra decisão proferida na ação de execução de duplicatas, no 0704258-28.2019.8.07.0017, ajuizada em face de SANECON - SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA – EPP. A decisão combatida indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 208301482 – dos autos da origem): “Trata-se originalmente de execução de duplicatas, manejada por COE COELHO &amp; CIA LTDA conta SANECON - SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP partes qualificadas, na qual as partes celebraram acordo, que foi homologado por sentença. Em seguida, houve o inadimplemento da obrigação de pagar assumida pela executada e teve início a fase de cumprimento de sentença. Os atos executivos realizados não foram suficientes para a satisfação do crédito, razão pela qual a exequente afirma que as executadas formam um grupo econômico com a pessoa jurídica SONHARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 10.913.468/0001-20, pois tem o mesmo sócio e exercem a mesma atividade empresária. Pede, pois, a extensão da responsabilidade patrimonial a essa terceira pessoa jurídica. Decido. Conforme contrato social da executada (ID 207472956), ela tem como sócio o Sr. Neil Osney dos Santos Rocha e está domiciliada na CIDADE NOVA VI, TRAVESSA WE 70, 362, BAIRRO COQUEIRO, ANANINDEUA/PA, CEP 67.140-120. Além disso, tem como objetivos sociais o exercício das atividades: obras de fundações; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; obras de terraplanagem; instalação e manutenção elétrica; instalações e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; perfuração e construção de poços de água; serviços de engenharia; limpeza de prédios e domicílios. Já a terceira SONHARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 10.913.468/0001-20, tem como sócios o Sr. Neil Osney e Paulo Daniel Rocha de Sousa, bem como está domiciliada na Sala 610, Ed. A C Simões, n.o 500, BR 316, BELÉM/PA, CEP 66.645-003. Outrossim, exerce as atividades de: serviços de obras e projetos de engenharia; serviços de construção civil; serviços de laboratório de solo, asfalto e concreto; serviços de assessoria técnica e consultoria; serviços de eletricidade, de terraplanagem e pavimentação; serviços de perfuração de poços artesanais; serviços de decoração e ornamentação; serviços de conserto, reparos e manutenção de equipamentos; serviços de carpintaria; serviços de conservação e construção de áreas verdes, paisagismo e urbanização; serviços de limpeza e conservação, incorporação, administração, avaliação e vendas de imóveis. Como atividade principal, registou o serviço de engenharia, sendo secundários os de construção de edifícios, administração de obras, corretagem na compra e venda de imóveis, além de avaliação desses tipos de bens. Pois bem. No cadastro da Receita Federal da executada ré, consta que a atividade principal dela é a construção de edifícios, notadamente de instalações esportivas e recreativas. Já a SONHARE exerce a atividade de construção de edifícios, mas de forma mais ampla, dando-se a entender que se refere à construção de edifícios residenciais para a posterior venda das unidades imobiliárias. Assim, apesar de ambas terem um sócio em comum, exercem atividades empresariais diversas e estão domiciliadas em praças diferentes. O único ponto em comum entre elas é o sócio. Portanto, não há prova suficiente para alegar que elas formam um grupo econômico, que é caracterizado pela reunião de sociedades por meio de recursos ou esforços, com o objetivo de realizarem os respectivos objetivos em comum, ou participarem de atividades ou empreendimentos em comum (art. 265 da Lei 6.404/1976). Não há evidência ou indício de que isso esteja a ocorrer entre a executada e a terceira. Indefiro, pois, o pedido para estender a responsabilidade patrimonial à terceira SONHARE. Assim, considerando que na decisão de ID 190690685, o juízo reputou frustrada a execução e suspendeu o processo por um ano, nos termos do inciso III do § 1o do art. 921 do CPC, até 01/04/2025, bem como determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, depois de ultrapassado esse tempo, sem a penhora de outros bens, a fim de aguardar o prazo de prescrição intercorrente trienal. Retornem os autos ao arquivo.” Em sua peça recursal, a agravante requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada de modo a determinar a inclusão no polo passivo da demanda a empresa Sonhare Construtora e Incorporadora Ltda (CNPJ 10.913.468/0001-20). Sustenta possuírem, ambas as empresas, a construção de edifícios como atividade principal e aponta identidade de sócio. Ressalta ter sido a nova empresa, “Sonhare Construtora”, constituída em 2018, pressupondo ser a atual empresa a construir os prédios e movimentar financeiramente o fluxo de caixa para as outras empresas (SANECON e filial) que estão sem atividade. Em razão da evidente manipulação, requer a inclusão da empresa Sonhare Construtora e Incorporadora Ltda (CNPJ 10.913.468/0001-20), por pertencer ao mesmo grupo empresarial, cujo sócio está tentando se furtar de suas obrigações. Acredita utilizar-se o sócio de variadas pessoas jurídicas para proteger bens os quais seriam do patrimônio pessoal. Na prática, isso é feito por meio da transferência, ou da própria aquisição em nome da pessoa jurídica. Ao fazer isso, os credores não conseguem encontrar bens suficientes em seu acervo, pois estariam protegidos pela autonomia patrimonial de outra pessoa jurídica. Defende ser o risco de fácil visualização quando verificado o número diligências sem êxito para ter satisfeito o crédito pelo executado, o número de ações ajuizadas contra o devedor, o objeto de cada uma delas (descumprimento de obrigações, inadimplemento de dívidas, emissões de duplicatas não a ordem, reclamatórias trabalhistas, ação de despejo etc.), o pouco patrimônio encontrado e a iminência de não serem suficientes os bens do devedor para saldarem as dívidas. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 64608368. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 30 de setembro de 2024 19:06:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador